Tribunal: TJDFT
Processo: 0701736-94.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCO. CONSUMIDOR. CONTA BLOQUEADA INDEVIDAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESBLOQUEIO DA CONTA BANCÁRIA E DOS RECURSOS CUSTODIADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para, em síntese, determinar que o banco requerido desbloqueie a conta bancária de titularidade do autor, disponibilizando a ele seu crédito de R$ 37.772,98, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Na peça recursal o réu assevera que na qualidade de instituição bancária é obrigado a seguir normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, o que lhe impõe o bloqueio de operações bancárias suspeitas ou divergentes do perfil do cliente. Aduz inexistir no caso falha na prestação do serviço ou prática de ato ilícito, pugnando pela reforma da sentença para julgamento improcedente dos pedidos iniciais e, alternativamente, a redução da multa aplicada.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61485208), com preparo recursal regular (ID 61485264 e ID 61485262), com contrarrazões oferecidas (ID 61485268).
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Pedido de efeito suspensivo rejeitado.
4. Preliminar de ausência de dialeticidade. Considerando que a parte autora expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). Ademais, consoante a Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável a instituições financeiras.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. No presente caso, o autor em 20/10/2020, após receber um depósito de R$ 38.000,00 (ID 61485168) na sua conta bancária e ato subsequente, no mesmo dia, ter sacado R$ 5.400,00, teve sua conta bancária bloqueada, não negando o réu tais fatos, esclarecendo tratar-se de bloqueio para verificação da legitimidade das operações bancárias. Desde então a conta encontra-se bloqueada apesar dos esforços do autor na tentativa de ter novamente sua conta liberada e os recursos liberados para movimentações.
8. Não tendo sido apresentada qualquer razão administrativa ou legal para o bloqueio da conta bancária por tão longo período (desde 20/10/2020), sendo o autor titular da conta bancária e dos recursos nela custodiados pela instituição bancária ré, resta caracterizado o ato ilícito e a falha na prestação dos serviços, impondo-se o desbloqueio almejado, conforme determinou a sentença.
9. A teor do § 1o do art. 536/CPC, diante de obrigação de fazer poderá ser determinada a imposição de multa pecuniária, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para o respectivo cumprimento, pelo que se verifica que o prazo de 10 (dez) dias para o desbloqueio da conta bancária do autor e a disponibilização dos recursos custodiados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 10.000,00, se demonstra adequado à obrigação fixada, estando preenchidos os requisitos legais e, considerados os fatos e circunstâncias, verifica-se observados os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo reparos, portanto.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente a pagar honorários advocatícios no patamar de 10% do valor corrigido da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.